Tribunal: TJMT
Processo: 0000333-90.2012.8.11.0052
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000333-90.2012.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), THIARA DOS SANTOS - CPF: 050.291.971-09 (APELANTE), ELLEN BARROSO VIARO - CPF: 725.685.001-82 (ADVOGADO), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO), EDIVAN ALMEIDA ARDAIA - CPF: 044.672.441-66 (APELANTE), EDIVAN ALMEIDA ARDAIA - CPF: 044.672.441-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RIO BRANCO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - 1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - IMPROCEDÊNCIA
–
MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONVERGÊNCIA COM A APREENSÃO EM FLAGRANTE E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA RECORRENTE – ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS SEUS INTEGRANTES – 2) APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ART. 33, §4o DA LEI – IMPROCEDÊNCIA EM VIRTUDE DA CONCOMITANTE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 3) MEDIDA DE OFÍCIO - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO, PARA O SEMIABERTO – RÉU NÃO REINCIDENTE, COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA CORPÓREA DE 08 (OITO) ANOS – ARTIGO 33, § 2o, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL – 4) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS LEGAIS – 5) RECURSO DESPROVIDO.

1 – As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliadas à confissão extrajudicial da apelante, interrogatório dos coacusados e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, demonstram com clareza a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, a autorizar a manutenção do decreto condenatório na sua integralidade.

2 - Para a incidência do redutor previsto no § 4.o do artigo 33 da Lei n.° 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) não dedicação às atividades delituosas; e d) não integração à organização criminosa. A condenação do apelante pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes demonstra dedicação às atividades ilícitas e a participação em associação criminosa, autorizando a conclusão pelo não preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a concessão da benesse;

3 – O condenado a pena inferior ou igual a 08 (oito) anos, que não ostente reincidência e não tenha circunstâncias judiciais desfavoráveis, terá seu regime inicial de cumprimento de pena, estabelecido no semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ”b”, do Código Penal.

4 – Fixada a pena privativa de liberdade em 08 anos de reclusão, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ante o não preenchimento dos requisitos objetivos descritos no art. 44 do CP.

5 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

V.R.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Thiara dos Santos,
visando reformar a sentença proferida nos autos da ação penal
333-90.2012.8.11.0052 - Cód: 30490,
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que a condenou à pena corpórea de
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35
,
da Lei 11.343/06.

Irresignada, a recorrente almeja a
absolvição
dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, subsidiariamente requer a
desclassificação
do crime de tráfico para o crime de posse de droga para consumo próprio, descrito no art. 28 da Lei. 11.343/2006.

Caso mantida a condenação pelo crime de tráfico, requer a
redução da pena-base, a aplicação do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Ids. 8798642/8798643), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior (Id. 13013485).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 28 de novembro de 2019.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020